Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003985-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. G. D. S. (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), ROSINEIA GOMES DA SILVA - CPF: 033.541.241-64 (VÍTIMA), MARCIONEY ROSARIO DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003985-11.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCIONEY ROSARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA CONCEDIDA À VÍTIMA – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, em face da periculosidade concreta do agente demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa, onde, supostamente, descumpriu medida protetiva outrora concedida à vítima, indo à sua residência munido de uma foice, atingindo o filho desta, e retornando em seguida para colocar fogo em uma máquina de lavar, quase provocando um incêndio no imóvel.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003985-11.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCIONEY ROSARIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Clarissa Maria da Costa Ochove, em favor de Marcioney Rosário da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [art. 121, § 2o, incisos I e VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

A impetrante aduz que o paciente não representa risco à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Além disso, sustenta que o paciente possui 46 anos de idade, é primário, e tem família constituída e endereço no distrito da culpa.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003985-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Marcioney Rosário da Silva
, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I e VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos autos do Inquérito Policial epigrafado que no dia
26 de dezembro de 2021
, por volta das 23 horas, o denunciado, descumprindo a Medida Protetiva n. 177.13.2021.14077, foi à residência de sua ex-companheira
Rosineia Gomes da Silva
, localizada na Rua Tucano, n. 17, Bairro Residencial Portal do Pantanal, Poconé/MT, e, agindo com evidente
animus necandi
e em razão da condição de sexo feminino, por motivo torpe,
tentou acertar-lhe golpes de foice
, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade,
vindo a ferir
,
por erro na execução
,
ENALDO CATARINO GOMES DA SILVA
, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.034368-01.

Exsurge do caderno investigativo que, no dia e hora supramencionados,
ROSINEIA
estava em sua residência na companhia de seus filhos, dentre eles
ENALDO CATARINO
, quando chegou ao local o denunciado e
desferiu golpes de foice em sua direção
, momento em que,
ENALDO CATARINO saiu em sua defesa e foi atingido por um golpe em seu ombro esquerdo
(Laudo Pericial de ID 73270165).

Ato contínuo, o denunciado insistiu em seu intento homicídio
desferindo novos golpes em direção a sua ex-companheira
,
Rosineia
, quando então
Enaldo
, mesmo ferido,
conseguiu segurar o cabo da foice e MARCIONEY evadiu-se do local
, ainda parando do outro lado da cerca da residência e ameaçando os presentes de morte.

Exsurge do feito, também, que,
por voltas das 4 horas do dia 27-12-2021, Marcioney retornou à residência de sua ex-companheira e ateou fogo nos lençóis que estavam estendidos e na máquina de levar
, o que apenas
não resultou em um incêndio de grandes proporções porque a vítima Rosineia avistou o fogo e acionou a polícia militar
, que, inclusive, o prendeu em flagrante delito.

Desse modo, conforme se vê dos autos, o resultado morte da vítima Rosineia só não foi alcançado em razão de o acusado ter sido impedido pela vítima Enaldo de acertá-la.

Outrossim, infere-se que o crime de homicídio tentado deu-se contra mulher (Rosineia) por razão do seu gênero feminino e no âmbito da violência doméstica e familiar. Do mesmo modo, vê-se que o denunciado agiu movido por vingança, em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento, logo, por motivo torpe.

Ademais, verifica-se que, por erro na execução, o denunciado causou lesões corporais em Enaldo, incorrendo, também no crime de lesão corporal.

E mais, o denunciado, deliberadamente, causou incêndio, expondo a perigo a integridade física das vítimas, além de causar dano ao patrimônio alheio, o que poderia ter tomado proporções incendiárias ainda maiores”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado plantonista, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, assim fundamentando:

“Neste contexto, em que pesem os argumentos da Defensoria Pública em petição de id. 73170884, não há que se falar em relaxamento da prisão.

Com efeito, da descrição fática exposta pelas vítimas, decorre que, a despeito da polícia ter sido acionada em duas oportunidades diferentes, o custodiado, em tese, teria praticado os crimes em momentos distintos, o mais recente deles ao amanhecer (id. 73167856), por volta de 4 horas (id. 73167859).

Além disso, das declarações contidas no feito, percebe-se que o custodiado foi detido logo após a segunda oportunidade em que a polícia foi acionada, o que se amolda à hipótese prevista no art. 302, III, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em relaxamento da prisão em relação aos demais crimes.

Ademais, em uma análise perfunctória dos elementos constantes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto a autoria delitiva atribuída ao custodiado, consoante se infere do boletim de ocorrência, assim como dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Neste contexto, os policiais militares Rafael Junior Ribeiro da Costa (id. 73167853) e Lucas Modesto de Souza (id. 73167854) informaram que
foram acionados para atender uma ocorrência de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, na qual
a vítima dava conta de que o autuado teria ido à sua residência ameaçando matá-la, o que teria feito mediante a utilização de uma foice
, o que
não logrou consumar devido a intervenção de um dos filhos da ofendida
, o qual interveio e
foi atingido
.

Destacaram que o custodiado, ainda
na mesma madrugada
, teria
retornado ao local
dos fatos e
ateado fogo em uma máquina de lavar
pertencente à vítima.

Sustentaram que a vítima indicou o local onde mora o autuado o qual foi encontrado e, ao perceber a aproximação policial, além de empreender fuga teria reagido à abordagem, entrando em luta corporal com os policiais.

Por sua vez, a vítima
Rosineia Gomes da Silva
(id. 73167856) ratificou as declarações dos policiais, descrevendo que
foi procurada e ameaçada pelo custodiado
, o qual não teria alcançado o suposto intento de matá-la devido à
interferência de seu filho Enaldo
, que por sua vez
foi atingido por um golpe da foice
que seria utilizada contra ela.

A ofendida informou, ainda, que
o custodiado ateou fogo em sua máquina de lavar
.

No mesmo sentido são as declarações a vítima Enaldo Catarino Gomes da Silva (id. 73167859), que relatou que o autuado
invadiu o quintal da casa de sua genitora portando uma foice e partiu em sua direção para acertá-la
, momento em que interveio e foi atingido em seu ombro esquerdo. Confirmou, também, que
o autuado teria ateado fogo na máquina de lavar de sua mãe
.

Destarte, evidenciada a materialidade e havendo indícios suficientes quanto a autoria delitiva, deve ser decretada a prisão preventiva do autuado como
forma de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos que lhes foram imputados
, esta decorrente do
modus operandi
em tese empregado para execução dos delitos.

Neste contexto, decorre dos fatos narrados nos autos que o autuado teria invadido o quintal da residência da ofendida, portando uma foice com a intenção de matá-la tão somente devido ao fato de não aceitar o término do relacionamento, o que não conseguiu fazer devido a intervenção do seu filho, o qual acabou por receber o golpe da aludida ferramenta.

Outrossim, segundo consta, em tese, insatisfeito por não ter logrado matar a vítima, durante a madrugada, o autuado teria mais uma vez invadido o seu imóvel e ateado fogo em uma máquina de lavar.

A periculosidade do acusado, ao menos por ora, se mostrou acentuada já que demonstrou desrespeito aos policiais militares, entrando em luta corporal com eles, além de ter empreendido fuga.

Assim sendo, nesta quadra processual, a gravidade concreta constatada é suficiente para demonstrar o risco gerado pelo estado de liberdade do autuado,
especialmente em relação à possibilidade de concretização das ameaças de morte
.

Além disso, o fato de, em tese, ter empreendido fuga e resistido à abordagem policial, em princípio, aflora a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, no caso dos autos, não se constata a possibilidade da substituição pela prisão domiciliar em virtude do risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Sob esta perspectiva, é relevante ressaltar que a Recomendação n. 62/CNJ não impõe necessariamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a sua revogação de maneira automática.

Para tanto, devem ser analisados, caso a caso, a real necessidade do afastamento da unidade prisional, não havendo que se falar em substituição da prisão em face do risco abstrato de infecção, que também existe no ambiente extramuros.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
MARCIONEY ROSARIO DA SILVA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

Após requerimento formulado pela Defensoria Pública Estadual, o juízo de origem indeferiu o pedido de liberdade provisória, pelas seguintes razões:

“Apesar de a defesa alegar que o autuado é primário, possuir residência fixa e profissão lícita, a manutenção de sua prisão preventiva se faz necessária, pois, conforme consignado pelo d. Magistrado plantonista em audiência de custódia, a
periculosidade do custodiado se mostrou acentuada
, decorrente do
modus operandi
empregado na senda delitiva.

Frise-se que, segundo os elementos de informação colhidos nos autos e já mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva,
o autuado ameaçou e tentou ceifar a vida da ofendida Rosineia com uma foice, não consumando seu intento diante da intervenção de seu filho Enaldo
, o qual
foi atingido e lesionado
com um
golpe dado pelo autuado
com o referido instrumento.

Além disso, restou apurado que
horas depois
deste fato, o autuado
retornou à residência da vítima
e
ateou fogo na máquina de lavar
.

Tem-se, ainda, que o autuado empreendeu fuga da Polícia Militar e entrou em luta corporal com os agentes públicos, resistindo à prisão.

Tais fatos, por si, evidenciam a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, dada a agressividade e violência, em tese, empregadas pelo autuado, seja em desfavor das vítimas, seja em desfavor dos policiais militares.

Não bastasse, há notícias nos autos de que
o autuado descumpriu medida protetiva anteriormente deferida em favor da vítima
(n. 177.13.2021.14077), revelando que providências menos gravosas que a prisão não se mostraram suficientes para resguardar a integridade física da ofendida ou mesmo refrear o seu ímpeto violento.

[...]

Portanto, considerando a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados, além da inexistência de qualquer ilegalidade na sua segregação, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva feita em favor do autuado
MARCIONEY ROSARIO DA SILVA
”.

A magistrada de origem, ao reavaliar a necessidade de manutenção preventiva do paciente, assim fundamentou:

“
Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se segregado de forma preventiva pela prática do crime de homicídio qualificado, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, uma vez que o foragiu do local do crime no primeiro momento, retornando no novamente em outro horário e ateando fogo nos lenções que estava estendido e na máquina de lavar.

Verifica-se o
modus operandi
do denunciado, sendo grave, uma vez que, o mesmo tentou por duas vezes contra a vítima, somente parando seu intendo criminoso com a apreensão do mesmo.

Percebe-se ainda o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que, mesmo a vítima com medida protetiva em seu favor o denunciado descumpriu.

Nota-se ainda que seja necessária a segregação cautelar como forma de garantia a segurança pública e por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

Antes de tudo, convém salientar que a suposta tentativa do paciente em empreender fuga dos policiais no momento da abordagem não serve de ensejo para decretação de sua prisão com lastro na aplicação da lei penal.

De outro giro, o
modus operandi
empregado pelo paciente demonstra, indene de dúvidas, a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Digo isso porque, segundo consta nos autos, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de descumprimento de medidas protetivas, na qual a vítima, Rosineia Gomes da Silva, informou que o paciente teria ido à sua residência ameaçando matá-la com uma foice, somente não logrando êxito em sua empreitada devido a intervenção de um dos filhos da ofendida, que acabou sendo atingido pelo aludido instrumento.

Verificou-se, ainda, que poucas horas depois, o paciente retornou à residência de sua ex-companheira e ateou fogo em uma máquina de lavar, quase provocando um incêndio no imóvel, como se vê dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial:

“
CONDUZIU E APRESENTOU AO PLANTÃO DESTA DELEGACIA
MARCIONEY ROSÁRIO DA SILVA
, PRESO EM FLAGRANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DETIDO COM USO DE FORÇA MODERADA, MOMENTOS DEPOIS DE TER ATENTADO CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
ROSINEIA GOMES DA SILVA
, EX COMPANHEIRA DO SUSPEITO; QUE A AÇÃO POLICIAL INICIOU VIA 190 INFORMANDO ACERCA DE OCORRÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO RESIDENCIAL PORTAL DO PANTANAL
, A GU PM DE IMEDIATO DESLOCOU ATÉ O LOCAL E ENCONTROU A VÍTIMA E UMA
MÁQUINA DE LAVAR PEGANDO FOGO EM SUA RESIDÊNCIA
, SEGUNDO O RELATO DA VITIMA O SEU EX-MARIDO FOI EM SUA CASA POR VOLTA DAS 1:00 HORAS COM
UMA FOICE
AMEAÇANDO A VÍTIMA DE MORTE, O MESMO CORREU ATRÁS DA VÍTIMA PARA DEFERIR GOLPES DE FOICE, ELA CONSEGUIU FUGIR DO SUSPEITO, POSTERIORMENTE, JÁ APÓS A CONFEÇÃO DO B.O ROSINEIA MENCIONOU QUE SEU FILHO ENALDO CATARINO, DE 15 ANOS DE IDADE, EM SUA DEFESA, FOI
LESIONADO POR UM GOLPE DE FOICE, DESFERIDO PELO SUSPEITO
; QUE DURANTE A MADRUGADA
O SUSPEITO FICOU INDO EM SUA RESIDÊNCIA E JOGANDO PEDRA NA JANELA
, NO AMANHECER O DIA A
VÍTIMA DEPAROU SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PEGANDO FOGO
, A VÍTIMA INFORMOU A GUARNIÇÃO PM ONDE O SUSPEITO MORAVA, QUE DE IMEDIATO DESLOCOU ATÉ O LOCAL ENCONTRANDO O SUSPEITO NO QUINTAL DA RESIDENCIAL, O MESMO QUANDO AVISTOU A POLÍCIA MILITAR SAIU CORRENDO POR VÁRIAS RUAS TENTANDO FUGIR E RESISTINDO A PRISÃO, O MESMO ENTROU EM LUTA CORPORAL COM A GUARNIÇÃO PM SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTER O SUSPEITO E REALIZAR A PRISÃO; QUE FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO DESCUMPRIU A MEDIDA PROTETIVA N. 177.13.2021.14077”
[Depoimento prestado pelo SD PM Rafael Júnior Ribeiro da Costa].

“DURANTE A NOITE SOFREU AÇÃO VIOLENTA POR PARTE DE SEU EX-COMPANHEIRO
MARCIONEY ROSÁRIO DA SILVA
, COM QUEM CONVIVEU SOMENTE 1 ANO, E ESTÃO SEPARADOS HÁ UM MÊS, MAS ELE NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO QUER FORÇA A VÍTIMA VOLTAR AO CONVÍVIO,
DIANTE DA RECUSA ELE FAZ AMEAÇAS DE MATAR A VÍTIMA
, PARA TANTO JÁ REGISTROU E IMPETROU MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA O AGRESSOR; QUE DURANTE A MADRUGADA
ELE DESCUMPRIU AS MEDIDAS PROTETIVAS INDO À SUA CASA
, COM VIOLÊNCIA ,
RENOVANDO AS AMEAÇAS, E NO FIM ATEOU FOGO EM SUA MÁQUINA DE LAVAR
, QUE FICA NA ÁREA ABERTA NOS FUNDOS DA CASA; QUE ERA POR VOLTA DA 1:00 HORAS, QUANDO MARCIONEY ALI CHEGOU COM UMA FOICE AMEAÇANDO MATAR A VÍTIMA, TENDO PEGO TODOS DE SURPRESA, EM MOMENTOS QUE ESTAVAM EM FRENTE DA CASA SENTADOS, QUANDO PERCEBEU QUE TINHA ALGUÉM NOS FUNDOS, PELOS LATIDOS DO CACHORRO, AO OLHAR E IR DE ENCONTRO, A VÍTIMA VIU MARCIONEY, VINDO EM SUA DIREÇÃO ERGUENDO A FOICE, POR ISSO CORREU, ELE FOI ATRÁS DA VÍTIMA TENTANDO ENTRAR DENTRO DA CASA PARA LHE DESFERIR GOLPES DE FOICE, SENDO QUE CONSEGUIU ESCAPAR DO AGRESSOR, MAS SEU FILHO ENALDO CATARINO, DE 15 ANOS DE IDADE, ENTROU EM SUA DEFESA, FOI ATINGIDO NO OMBRO POR UM GOLPE DE FOICE, DESFERIDO PELO SUSPEITO, ESTE AINDA TEVE AUDÁCIA DE SAIR DALI LEVANDO A BICICLETA MONARK VERMELHA DE ENAN, OUTRO FILHO DA VÍTIMA; QUE AINDA DURANTE A MADRUGADA O SUSPEITO, COMO MORA MUITO PERTO DA CASA DA VÍTIMA, ELE FICOU INDO E VOLTANDO EM SUA CASA, NOUTRAS VEZES PASSOU JOGAR PEDRAS NA JANELA, TENDO ACIONADO A POLÍCIA, QUE VIERAM MAIS NÃO CONSEGUIRAM ENCONTRÁ-LO ALI, FIZERAM RONDAS E SAÍRAM; QUE NO AMANHECER, A VÍTIMA PELA JANELINHA DO BANHEIRO, PERCEBEU SUA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TANQUINHO, PEGANDO FOGO, COM MEDO NÃO QUERIA SAIR DE DENTRO DA CASA, NOVAMENTE ACIONOU A POLÍCIA, ASSIM A MÁQUINA FOI TOTALMENTE DESTRUÍDA E O FOGO AINDA PEGOU NOS LENÇOIS DO VARAL, QUASE CAUSANDO INCÊNDIO NA CASA; QUE QUANDO OS POLICIAS CHEGARAM EM SUA CASA, MOSTROU ONDE O SUSPEITO MORA ELES FORAM ATÉ O LOCAL ENCONTRARAM E COM MUITO DIFICULDADE O PRENDERAM, PORQUE MARCIONEY REAGIU E TENTOU FUGIR CORRENDO E RESISTINDO A PRISÃO, ELE CHEGOU JOGAR OBJETOS NOS POLICIAIS E AINDA ENTROU EM LUTA CORPORAL ROLOU NO CHÃO COM ELES ANTES DE SER ALGEMADO, DO QUINTAL DE SUA CASA A VÍTIMA PRESENCIOU; INQUIRIDO PORQUE MORAM TÃO PERTO, RESPONDEU QUE ONDE MORAM SÃO CASAS DE PROGRAMA SOCIAL, E ANTES MORAVA DE FAVOR NA CASA DA AMIGA BETINHA, ONDE MARCIONEY MORA, E COM A SEPARAÇÃO A VÍTIMA SAIU DA CASA, MAS SÓ CONSEGUIU OUTRA CASA NO MESMO BAIRRO, PRATICAMENTE NOS FUNDOS DA CASA QUE AGRESSOR CONTINUA MORANDO”
[Depoimento prestado pela vítima, Rosineia Gomes da Silva].

Percebe-se que o paciente não apenas descumpriu a medida protetiva de não aproximação, outrora fixada em favor da vítima, como tentou golpeá-la com uma foice, vindo a atingir o adolescente Enaldo, de quinze anos de idade.

Além disso, não se olvida a ousadia demonstrada pelo beneficiário, que após não atingir êxito em sua primeira investida contra a vítima, retornou à residência dela, vindo a atear fogo em sua máquina de lavar, quase ocasionando um incêndio na residência da ofendida.

Nesse diapasão, entendo que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, sobretudo para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o risco concreto de que, em liberdade, o paciente possa perpetrar novos atos delituosos em desfavor daquela, máxime em virtude da proximidade da residência de ambos.

Ressalto, finalmente, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 30/3/2022, oportunidade em que, após a inquirição das testemunhas arroladas, por certo os motivos da prisão preventiva poderão ser reavaliados pela autoridade coatora.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente – possuir 46 anos de idade, ser primário, com família constituída e endereço fixo no distrito da culpa –, a meu viso são insuficientes para arrefecer o encarceramento provisório, sobretudo porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCIONEY ROSÁRIO DA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022